Tribunal: TCU
Processo: 030.540/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) MINISTÉRIO DA SAÚDE, POR MEIO DO ACÓRDÃO 944/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 000.563/2021-8

Inteiro teor:
Acórdão 173/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 944/2022-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.8.1, 1.8.1.1, 1.8.1.2, 1.8.1.3 e 1.8.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Saúde; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 000.563/2021-8 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 030.540/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.